Tribunal: TJSP
Processo: 2124361-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Pedido de Justiça Gratuita. Recurso contra pronunciamento que determinou a comprovação da hipossuficiência financeira. Mérito não analisado pelo Juízo "a quo". Risco de supressão de instância. Não configuração da hipótese arrolada no art. 1.015, inciso V, do NCPC nem de nenhuma outra elencada no citado dispositivo legal. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2124361-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante THEREZINHA
PERINI DE CASTRO, são agravados BANCO DO BRASIL S/A e ITAU UNIBANCO
SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124361-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO PRINCIPAL N. 1003375-40.2020.8.26.0309
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2124361-60.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: THEREZINHA PERINI DE CASTRO
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S.A. e BANCO DO BRASIL S.A.
VOTO N. 10030
Agravo de Instrumento. Pedido de Justiça Gratuita. Recurso contra
pronunciamento
que
determinou
a
comprovação
da
hipossuficiência financeira. Mérito não analisado pelo Juízo “a
quo”. Risco de supressão de instância. Não configuração da
hipótese arrolada no art. 1.015, inciso V, do NCPC nem de
nenhuma outra elencada no citado dispositivo legal. Recurso não
conhecido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THEREZINHA PERINI
DE CASTRO contra a r. decisão de fls. 90/91 que, no bojo de ação de restituição de
valores, fixou prazo improrrogável de cinco dias para a autora, ora agravante, comprovar
a alegada hipossuficiência econômica, ou comprovar o recolhimento da taxa judiciária,
sob pena de cancelamento da distribuição.
Irresignada, recorre a demandante, alegando, em síntese, que: (i) é
senhora idosa, contando com 82 anos de idade, aposentada, do lar e sem pessoas que a
auxiliem, de sorte que não sabe a que riscos pode se submeter ao se dirigir a uma agência
bancária, mormente em época de pandemia; (ii) não possui acesso à sua conta bancária
por meio eletrônico devido à avançada idade e traumas discutidos no mérito da ação,
agravados durante a crise sanitária do coronavírus; (iii) “Nesta fase da vida, com 82 anos,
os gastos com medicamentos são altos, além disso, sua alimentação, vestuário, moradia,
além de despesas diversas são todas provenientes de sua aposentadoria, sua única fonte
de renda”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124361-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Efeito suspensivo indeferido, conforme despacho de fls. 24/26.
Documentação complementar às fls. 31/43.
Sem contraminuta, porquanto não aperfeiçoada a relação em Primeiro
grau.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
A fim de viabilizar a análise do requerimento de concessão dos
benefícios da justiça gratuita, com fundamento no artigo 99, § 2o, do NCPC, o magistrado
a quo determinou a apresentação, pela autora, dos seguintes documentos: (i) cópia
completa da última declaração de imposto de renda ou documento comprobatório de
que a aludida declaração não foi apresentada; (ii) cópia do último comprovante de
recebimento de proventos de aposentadoria; (iii) cópia dos extratos bancários de contas e
aplicações financeiras relativos aos três últimos meses; e (iv) cópias dos extratos de
cartões de crédito, relativos aos três últimos meses (fls. 77/78 dos autos de origem).
A seguir, em emenda à inicial, a autora requereu a apresentação dos
referidos documentos somente após o fim da pandemia, sob a justificativa de ser idosa e
morar sozinha, não podendo, por isso, excepcionar as medidas de isolamento social (fls.
87/89).
No entanto, o juízo de Piso negou o requerimento, fixando prazo
improrrogável de cinco dias para a comprovação da alegada hipossuficiência econômica
pela autora, sob pena de cancelamento da distribuição (fls. 90/91).
Ora, analisando-se o contexto descrito, extrai-se que o douto Juízo a
quo ainda não apreciou a matéria de fundo (gratuidade), tendo, tão somente,
determinado a juntada dos documentos acima listados, de sorte a justificar a outorga da
gratuidade, nos seguintes termos:
“2-Os documentos cuja apresentação foi determinada a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124361-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
77/78, item 1, podem ser obtidos por meio eletrônico.
Assim, e tendo em vista o tempo decorrido desde a prolação
da decisão de fls. 77/78, indefiro o requerimento formulado
a fls. 87/89, item 2, e fixo o prazo improrrogável de cinco
dias para a autora comprovar a alegada hipossuficiência
econômica, conforme já determinado, ou comprovar o
recolhimento da taxa judiciária, sob pena de cancelamento
da distribuição.”
Dessarte, evidente que o mérito ainda não foi examinado pelo ínclito
Magistrado de Primeiro Grau, razão pela qual se precipitou a insurgente ao manifestar a
irresignação a este Egrégio Tribunal, pois o conhecimento do presente recurso
configuraria verdadeira supressão de instância.
Logo, incabível a fundamentação do presente recurso com fulcro no
artigo 1.015, inciso V, do NCPC, segundo o qual cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça
ou acolhimento do pedido de sua revogação.
Aliás, “in casu”, não houve o indeferimento do pedido da gratuidade da
justiça, mas simples comando para que a autora juntasse aos autos os documentos hábeis
a revelar a incapacidade de assunção do ônus processuais, não se enquadrando, por
conseguinte, na hipótese do inciso supramencionado nem em nenhuma outra elencada
no aludido dispositivo legal.
O recurso, por conseguinte, não deve ser conhecido.
Eis os precedentes desta Egrégia Corte Bandeirante em casos análogos:
“Agravo de instrumento
Ação de cobrança de
diferença de indenização do seguro obrigatório
(DPVAT) Acidente de trânsito Determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124361-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
juntada de documentos para apreciação do pedido de
Justiça gratuita Ausência de conteúdo decisório
Impossibilidade de impugnação do ato por meio de
agravo de instrumento Determinação Agravo não
conhecido”.
(Agravo
de
Instrumento
2205063-32.2016.8.26.0000, Relator Lino Machado,
30a Câmara de Direito Privado, j. 26/10/2016);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO INDENIZATÓRIA
JUSTIÇA GRATUITA Insurgência contra despacho que,
antes de se decidir pela concessão integral ou não da
benesse,
determinou
à
parte
apresentasse
documentação complementar que o Julgador a quo,
fundamentadamente,
considerou
pertinente
à
apreciação do pedido Determinação sem conteúdo
decisório Veracidade da declaração de pobreza
Presunção relativa Possibilidade de controle pelo Juiz
Possibilidade de impugnação oportuna na hipótese
de negativa da parcela remanescente do pedido, que
foi objeto do agravo Recurso não conhecido.” (Agravo
de Instrumento 2139400-05.2017.8.26.0000, Relator
Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado, j.
10/08/2017).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, devendo a questão
deduzida neste agravo ser apreciada pelo ilustre Juízo de Primeiro Grau.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Desembargadora Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2124361-60.2020.8.26.0000 -Voto no
6